Tribunal: STF
Processo: Rcl 79851
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joceano Linhares afirma que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no processo de n. 0200693-54.2025.8.06.0301, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, em informações, noticiou que o acesso da defesa aos autos poderá causar prejuízo ao andamento processual e frustração do cumprimento das medidas, nos seguintes termos (eDoc 7):



    Ao final, requereu o impetrante, em liminar e com posterior confirmação no mérito, ordem que lhe assegure a imediata vista do que restou documentado no procedimento investigatório realizado pela polícia judiciária em desfavor de Joceano Linhares, bem como dos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva de seu constituinte, de modo a permitir o conhecimento da investigação e possibilitar uma defesa justa ao investigado, em conformidade com a Súmula no 14, do STF. 



    Em 23 de maio de 2025, os autos foram distribuídos e expedido termo de conclusão a esta Relatora.



     Ao apreciar o pedido liminar, em análise superficial, esta Relatoria entendeu que o indeferimento de acesso imediato aos autos de origem — fundamentado no risco de comprometimento da eficácia da investigação em curso, diante de diligências ainda pendentes — não configura violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, a par de as informações prestadas nestes autos darem conta da existência de diligências em curso, resta evidenciada a ausência de qualquer desrespeito ao Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula.



    Ressalte-se, a propósito, que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de não configurar inobservância ao mencionado enunciado sumular eventual indeferimento de pedido de acesso aos autos na hipótese de a negativa ser devida à existência de diligências ainda em andamento. Ilustram esse entendimento a Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber, de cujo acórdão destaco a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente